Tribunal: TJSP
Processo: 1004415-48.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária de indenização por dano material – Restituição dos encargos pagos relativos a período posterior à liquidação antecipada do contrato – Procedência em parte – Necessidade de impugnação especificada não atendida – Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido – Tantum devolutum quantum appellatum – Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária de indenização por dano material – Restituição dos encargos pagos relativos a período posterior à liquidação antecipada do contrato – Procedência em parte – Necessidade de impugnação especificada não atendida – Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido – Tantum devolutum quantum appellatum – Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC - Recurso não conhecido.